Tribunal: CARF
Processo: 10314.723605/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.723605/2014-04
ACÓRDÃO
3302-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PROCTER & GAMBLE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 08/11/2011 a 19/08/2013
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR
VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma
de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto integral),
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723605/2014-04
2
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 2/1250), no valor de
R$10.437.664,75, referente ao lançamento da diferença de Imposto de Importação (II), Imposto
sobre Produtos Industrializados - Importação (IPI), PIS/PASEP - Importação e COFINS - Importação,
acrescidos da multa de ofício e juros de mora, decorrentes da reclassificação fiscal das
mercadorias importadas, além da multa regulamentar, prevista no inciso I do art. 84 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001 c/c art. 69 e art. 81, inciso IV da Lei n° 10.833/2003, e da multa por
cessão de nome com vistas ao acobertamento do real interveniente, prevista no art. 33 da Lei n°
11.488/2007.
Inicialmente, a ação fiscal tinha por objetivo a verificação de indícios da ocorrência
da ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. Na análise, a
fiscalização verificou pontos que indicam que a PROCTER & GAMBLE EXPORTADORA E
IMPORTADORA LTDA seria a real adquirente das mercadorias importadas pela IAMS DO BRASIL,
COMERCIAL, EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
No procedimento fiscal, constatou-se que a IAMS, além de ter cedido o nome a
terceiros, com vistas ao acobertamento do real interveniente, classificou erroneamente as
mercadorias.
As mercadorias importadas, entre novembro de 2011 a agosto de 2013, foram
descritas como alimentos completos para cães e gatos, das marcas Eukanuba e IAMS, de diversas
referências (fls. 1825/2020). A maioria das mercadorias foi classificada na NCM 2309.9010 (II 8% e
IPI 0%), sendo que a autoridade fiscal determinou como correta a classificação na NCM 2309.1000
(II 14% e IPI 10%), destacando ainda que a contribuinte, a partir de abril de 2013, passou a adotar
esta classificação nas importações.
Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou, em 15/07/2014, a
Impugnação de fls. 2277/2309. A 7a Turma da DRJ-Florianópolis (DRJ-FNS), em sessão datada de
30/01/2018, por unanimidade de votos, declarou de ofício a nulidade do lançamento por vício
formal, exonerando o crédito tributário apurado. Foi exarado o Acórdão no 07-41.283, às fls.
2743/2753, com a seguinte Ementa:
COMÉRCIO EXTERIOR. TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. MATRIZ E FILIAL.
FATO GERADOR AUTÔNOMO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
VÍCIO FORMAL.
Tributos e contribuições federais que têm como fato gerador operação de
comércio exterior, especialmente na nacionalização de mercadoria de origem
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723605/2014-04
3
estrangeira, aplicam-se de forma individualizada em cada operação e em nome de
cada estabelecimento autônomo da pessoa jurídica. O fato gerador deve ser
aferido isoladamente em cada operação e em nome de cada estabelecimento
importador. O lançamento efetuado com erro na identificação do sujeito passivo
é anulável por vício formal, podendo ser convalidado quando não prejudique o
exercício do contraditório e ampla defesa do contribuinte, eis que não há
nulidade sem prejuízo da parte.
Constatado que as importações foram realizadas por filial e o lançamento recaiu
sobre a matriz, sendo que esta apresentou a impugnação, aduzindo razões de
defesa atinentes à matriz, procede-se à anulação de ofício do lançamento por
vício formal.
Em razão do valor exonerado, a DRJ-FNS recorreu de ofício a este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário no valor de
R$10.437.664,75. Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este
Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.723605/2014-04
4
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 2765
DF CARF MF
Original